Tribunal: TJES
Processo: 0012122-09.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012122-09.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: LAZARO MACHADO SILVA e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
– ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06, E DO ARTIGO 307, NA FORMA DO ARTIGO 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO
DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO
NO DELITO DE FALSA IDENTIDADE
– IMPOSSIBILIDADE –
DESCLASSIFICAÇÃO – ARTIGO 28, DA LEI Nº 11.343/06 – INCABÍVEL – AUTORIA E MATERIALIDADE
DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS
COMPROVADAS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES – ESPECIAL RELEVÂNCIA –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
–
RECURSO MINISTERIAL –
MAJORAÇÃO DA PENA-BASE – CABIMENTO – NOCIVIDADE E QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES APREENDIDA – SITUAÇÃO ULTRAPASSA OS LIMITES DO TIPO PENAL DO ARTIGO 33, DA LEI DE DROGAS –
AFASTAMENTO D
O TRÁFICO PRIVILEGIADO –
IMPOSSIBILIDADE
–

RECURSO

CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Recurso da defesa:
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao editar a Súmula nº 552, definiu que “
A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.
”. 2. Restando evidenciado que o apelante teria atribuído a si uma falsa identidade com o intuído de ocultar seu histórico infracional, incabível o acolhimento do pleito absolutório formulado em relação ao artigo 307, do Código Penal. 3. Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações dos policiais militares, bem como pela apreensão de entorpecentes, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, inviabilizando a procedência do pleito desclassificatório. 4. Para identificar se a droga se destinava à traficância ou ao consumo pessoal do agente, além da quantidade da droga, deve ser analisada a sua forma de acondicionamento, bem como todas as circunstâncias da apreensão do entorpecente, tais como local e condições da conduta, que no caso em exame indicam que os entorpecentes apreendidos eram destinados à traficância. Ademais, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. 5. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes, possuem relevante valor probatório quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos. 6. Recurso conhecido e desprovido.
Recurso do Ministério Público Estadual:
1. De acordo com a jurisprudência, se mostra justificável a exasperação da pena-base utilizando-se o artigo 42, da Lei nº 11.343/06, quando restar caracterizada a elevada nocividade da droga apreendida, eis que tal situação ultrapassa os limites do tipo penal do artigo 33, da Lei de Drogas. Precedentes. 2. Tendo em vista que no caso sob análise foram apreendidas substâncias com grande grau de nocividade, bem como, em quantidade expressiva, situação que ultrapassa, em muito, os limites do tipo penal do artigo 33, da Lei de Drogas, evidente a necessidade de majoração da pena basilar em patamar superior ao aplicado na sentença. 3. Para aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 4. De acordo com o entendimento firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do ERESP n. 1.916.596/SP, o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante do tráfico privilegiado, mediante fundamentação que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração. 5. Restando demonstrado não existir uma razoável proximidade temporal com o delito averiguado na presente ação penal e os atos infracionais praticados, bem como a impossibilidade de consideração da gravidade concreta dos atos pretéritos, incabível a utilização do histórico infracional para demonstrar que o réu se dedica às atividades criminosas. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público Estadual, e negar provimento da defesa, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
LÁZARO MACHA
DO SILVA
, inconformados com a sentença prolatada pela magistrada da 2ª Vara Criminal de Vila Velha (fls. 110/116 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 4532020).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls. 02/03-verso
dos autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id 4532020
)
, narra, em resumo, o seguinte:

[...]
no dia
23 de julho de 2021, por volta das 22 horas e 44
mi
nutos, na Rua Maria Claudia, bairro Vale Encantado,
m
unic
í
pio de
Vil
a Ve
l
ha/ES (próximo ao 'Bar do Baixinho')
, policiais militares lograram
ê
xito em apreender em poder do denunciado L
Á
ZARO MACHADO SILVA,
já
qualificado,
81 (oitenta e u
m
) pinos da substância entorpecente
ide
ntificada como 'COCA
Í
NA', 108 (cento e o
i
to) buchas da substância
e
ntorpecente identificada co
m
o 'MACONHA', 31 (trinta e u
m
a) pedras
da
substância entorpecente identificada como 'CRACK be
m
como a
qu
antia de R$ 44,00 (quarenta e quatro rea
i
s) em espécie
, bem como,
a
o ser preso, IDENTIFICOU-SE FALSAMENTE como sendo LUIZ FILIPE
B
OELHO para obter vantagem em proveito pr
ó
prio, conforme consta no BU
nº
45482067juntado aos autos.

Co
nsta dos autos que, no dia dos fatos, policiais militares realizava
m pat
ru
l
hamento pe
l
as ruas do bairro Vale Encantado, neste munic
í
pio de
Vila
Ve
l
ha/ES, sendo que, ao passarem pela Rua São Gabriel da Pa
l
ha,
local
conhecido pela intensa movimenta
ç
ão do tráfico de drogas e
ocorrência
de conflitos armados entre traficantes riva
i
s, visualizaram o
denun
ciado L
Á
ZARO trazendo consigo uma sacola nas mãos, o qual, ao
per
ceber a presença policial, empreendeu fuga, dispensado a referida
sac
ola pr
ó
ximo a uma região de vegeta
ç
ão.

Con
sta que, ditos policiais mi
l
itares sa
í
ram no encalço do denunciado
LÁZ
ARO, logrando
ê
xito em a
l
cançá-lo na Rua Maria Claudia, sendo que,
rea
lizada revista pessoal, foi encontrado em poder do denunciado L
Á
ZARO
1
(u
m
a) bucha da substânc
i
a entorpecente identificada como ‘
MA
CONHA',
1
(u
m
a) pedra da substância entorpecente Identificada
com
o 'CRACK', be
m
como a quantia de R$ 44,00 (quarenta e quatro
rea
is) em espécie
.

Co
nsta que, em seguida,
o
s policia
i
s militares di
li
genciaram o local onde
visu
alizaram o denunciado L
Á
ZARO dispensando o objeto que trazia
co
nsigo,
l
ogrando
êxito
em localizar e apreender uma saco
l
a plástica,
den
tro da qual havia
81 (oitenta e u
m
) pinos da subst
â
ncia
en
torpecente identificada co
m
o 'COCA
Í
NA', 107 (cento e sete) buchas substância entorpecente identificada como 'MACONHA', 30 (trinta)
pe
dras da subst
â
ncia entorpecente identificada como 'CRACK'
.

Consta
que, indagado sobre sua identidade, o denunciado L
Á
ZARO
informou
FALSAMENTE aos policiais militares que seu nome seria LUIZ FILIPE BOELHO, mas ao realizar consultas em siste
m
as, não foi encontrado nenhum registro co
m
esse nome.

Ocorre que, nesse momento, compareceu ao local dos fatos a Sra. DAYANE OLIVEIRA SOUZA, que se apresentou como namorada do denunciado L
Á
ZARO e perguntou o motivo da deten
ç
ão do mesmo, ocasião em que os policiais militares descobrira
m
a verdadeira identidade do denunciado, o qual afir
m
ou que forneceu no
m
e falso pois temia a existência de mandado de prisão em aberto, expedido em seu desfavor.

Consta que, diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao denunciado L
Á
ZARO MACHADO SILVA, tendo sido e
l
e conduzido a presen
ç
a da autoridade policial judiciária, oportunidade em que foi
l
avrado o competente APFD, be
m
como confeccionados os AUTOS DE APREENS
Ã
O e de
C
0N
S
TATA
ÇÃO
PROVIS
Ó
RIO DE NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS juntados aos autos.”

Assim agindo, incorreu o denunciado
L
Á
ZARO MACHADO SILVA
, já qualificado, na prática dos crimes previstos no
artigo 33, “caput”, da Lei n
º
11.343/06 e no
a
r
tigo
307 do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal
[...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada da 2ª Vara Criminal de Vila Velha julgou procedente a pretensão punitiva estatal, vindo a condenar
LÁZARO MACHADO SILVA
nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e do artigo 307, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, às penas de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, 03 (três) meses de detenção e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, a serem cumpridas em regime inicialmente aberto, sendo a pena corpórea substituída por duas penas restritivas de direitos.

Ao apresentar suas razões, a representante ministerial requer a majoração da pena-base aplicada para o crime de tráfico, tendo em vista a nocividade e quantidade da substância entorpecente apreendida, nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/06, além do afastamento da benesse do § 4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, haja vista o histórico infracional do réu.

Por sua vez,
LÁZARO MACHADO SILVA
requer a desclassificação da sua conduta referente ao crime descrito no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, para aquela descrita no artigo 28, da mesma lei, sob a alegação de ausência de provas acerca da comercialização de substâncias entorpecentes. Pleiteia ainda, a sua absolvição no delito do artigo 307, do Código Penal, sob o fundamento de que agiu assim “
[...] pois acreditava se encontrar em estado de necessidade, já que entende ser perseguido pelos policiais por fato anterior praticado quando ainda menor.
”.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, passo a analisar o pedido de absolvição do apelante quanto ao crime descrito no artigo 307, do Código Penal.

Conforme destacado pela sua defesa, o acusado somente teria fornecido nome falso aos policiais militares, “
[...] pois acreditava se encontrar em estado de necessidade, já que entende ser perseguido pelos policiais por fato anterior praticado quando ainda menor.
”.

Assim, resta evidenciado que não foram questionadas a materialidade e autoria do crime, mas sim, salientado que ele teria atribuído a si uma falsa identidade com o intuído de ocultar seu histórico infracional.

Contudo, imperioso rememorar que o Superior Tribunal de Justiça, ao editar a Súmula nº 552, definiu que “
A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.
”.

Sobre o tema, colaciono o
s
seguintes arestos:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. PROVAS AUTORIA E MATERIALIDADE - CRIME DE FALSA IDENTIDADE – SÚMULA 522 DO STJ – REFORMA DA SENTENÇA– CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...].
2. Nos termos da Súmula 522 do STJ - "A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa."
. [...]. (TJES; Apelação criminal nº 0028963-89.2015.8.08.0035, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Julg. 01/08/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FALSA IDENTIDADE. ATRIBUIÇÃO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. EXERCÍCIO DA AUTODEFESA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. REVALORAÇÃO DOS ELEMENTOS CONSTANTES DO ACÓRDÃO. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚM. N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A questão aqui tratada - tipicidade da conduta de autoatribuição de identidade falsa perante a autoridade policial - foi apreciada pelo Tribunal a quo e não viola o Enunciado N. 7 da Súmula desta Corte, uma vez que não se está diante de situação que demanda reexame, mas apenas a revaloração dos elementos constantes do próprio acórdão.
2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP n. 1.362.524/MG (Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, DJe 2/5/2014), sob o rito do art. 543-C, c/c o § 3º do CPP, consolidou entendimento no sentido de que típica é a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa (art. 307 do CP). 3. A matéria, aliás, está sumulada no âmbito desta Corte, no Enunciado N. 522/STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-REsp 1.828.318; Proc. 2019/0218073-5; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 27/08/2019; DJE 10/09/2019).

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ALIMENTO E PRODUTOS DE HIGIENE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. BENS AVALIADOS EM R$ 107,28. BAIXO VALOR. RESTITUIÇÃO À VÍTIMA. ANTERIOR CONDENAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. ART. 307 DO CP. FALSA IDENTIDADE PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. SÚMULA Nº 522/STJ. DEMONSTRAÇÃO DE VANTAGEM. IRRELEVÂNCIA. CRIME FORMAL. [...].
3. O Supremo Tribunal Federal - ao julgar a repercussão geral no RE n. 640.139/DF, DJe 14/10/2011 - reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria controvertida, no sentido de que o princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, LXIII, da CF) não alcança aquele que se atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP) (RESP 1362524/MG, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 02/05/2014)
. [...]. (STJ; HC 469.177; Proc. 2018/0238839-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; Julg. 27/11/2018; DJE 24/04/2019).

Assim sendo,
incabível o acolhimento da alegação
absolutória formulada pela
defe
sa de
LÁZARO MACHADO SILVA
quanto à
prática do
crime de falsa identidade.

Prosseguindo, acerca do delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, cabe salientar que se constitui em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: [...].

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento,
depósito,
disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos 18 (dezoito) núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restou
inconteste
, por meio do Boletim Unificado de fls. 09/11,
do
Auto de Apreensão de fl. 15, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 16 e do Laudo de Exame Químico de fls. 66/67
,
todos d
os autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id 4532020
)
, bem como por meio de prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Inicialmente, destaco que
LÁZARO MACHADO SILVA
,
perante a autoridade policial (fl. 07
dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 4532020
)
, manifestou o desejo de permanecer calado e falar somente em juízo.

Ao ser ouvido em juízo (mídia acostada na fl. 87
dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 4532020
)
, o réu afirmou que não teria ligação com o tráfico de drogas, pois seria um mero usuário de maconha.

Afirmou ainda, que no dia dos fatos, teria até o local adquirir maconha para seu consumo próprio, e que após receber uma porção, foi abordado por policias militares, que encontraram em seu poder a referida substância entorpecente, e, posteriormente, teriam lhe imputado a propriedade de outras drogas arrecadadas no local.

Todavia, constato que a versão apresentada pelo acusado em juízo é pouco crível, porquanto desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos. Isso porque, ao analisar os depoimentos prestados pelos policiais militares, é possível constatar que os fatos ocorreram em conformidade com o narrado na exordial acusatória.

Durante a fase inquisitorial, os Policiais Militares Wenderson Gonçalves da Silva e Luiz Henrique Bonadiman Tomasi, assim descreveram as diligências que culminaram na apreensão de substâncias entorpecentes:

[...] QUE: ratifica todos os termos do boletim unificado, a BU 45482067; Que urn indivíduo que carregava consigo uma sacola foi avistado pela guarnição durante patrulhamento realizado na Rua São Gabriel da Palha, bairro Vale Encantado, neste município, local este conhecido pela grande incidência de tráfico de entorpecentes e de conflitos armados pela hegemonia e controle dos pontos de vendas de entorpecentes da região; Que ao perceber a aproximação da guarnição o tal individuo que vestia camisa de cor preta e calça começou a se evadir em direção a Rua Maria Claudia, momento em que foi dada voz de abordagem e parada; Que sem atender as ordens emitidas pela guarnição o então suspeito posteriormente identificado coma LAZARO MACHADO DA SILVA continuou a se evadir e se desfez da sacola que carregava, jogando-a próximo a uma vegetação na calçada; Que e somente cerca de vinte metros a frente LAZARO foi alcançado e abordado; Que em revista realizada LAZARO foi encontrado em poder de 01 (uma) bucha de substância semelhante a maconha, 01 (uma) pedra de substância semelhante a crack e da quantia de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais) em espécie; Que ao averiguar a que havia no interior da sacola arremessada par LAZARO, a guarnição constatou a existência de 107 (cento e sete) buchas de substância semelhante a maconha, 81 (oitenta e um) pinos de substância semelhante a cocaína e 30 (trinta) pedras de crack; Que diante de tais fatos LAZARO foi detido e conduzido a 2ª Delegacia Regional – Vila Velha. [...]. (sic) (Wenderson Gonçalves da Silva – fl. 05 dos autos físicos
–
conteúdo digitalizado no id
4532020
).

[...] que ciente do teor do BU: 45482067, e, novamente, reitera QUE: um indivíduo que carregava consigo uma sacola foi avistado pela guarnição durante patrulhamento realizado na Rua São Gabriel da Palha, bairro Vale Encantado, neste município, local este conhecido pela grande incidência de tráfico de entorpecentes e de conflitos armados pela hegemonia e controle dos pontos de vendas de entorpecentes da região; Que ao perceber a aproximação da guarnição o tal indivíduo que vestia camisa de cor preta e calça começou a se evadir em direção a Rua Maria Claudia, momento em que foi dado voz de abordagem e parada; Que sem atender as ordens emitidas pela guarnição o então suspeito posteriormente identificado como LAZARO MACHADO DA SILVA continuou a se evadir e se desfez da sacola que carregava, jogando-a próximo a uma vegetação na calcada; Que e somente cerca de vinte metros a frente LAZARO foi alcançado e abordado; Que em revista realizada LAZARO foi encontrado em poder de 01 (uma) bucha de substância semelhante a maconha, 01 (uma) pedra de substância semelhante a crack e da quantia de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais) em espécie; Que ao averiguar o que havia no interior da sacola arremessada por LAZARO, a guarnição constatou a existência de 107 (cento e sete) buchas de substância semelhante a maconha, 81 (oitenta e um) pinos de substância semelhante a cocaína e 30 (trinta) pedras de crack; Que diante de tais fatos LAZARO foi detido e conduzido a 2ª Delegacia Regional – Vila Velha. [...]. (Luiz Henrique Bonadiman Tomasi – fl. 06 dos autos físicos
–
conteúdo digitalizado no id
4532020
).

Em juízo (mídia acostada na fl. 87
dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 4532020
)
, foram ouvidos os Policiais Militares Wenderson Gonçalves da Silva e Daniel Guimarães, que reafirmaram o conteúdo das declarações constantes no boletim de ocorrência policial lavrado na ocasião da prisão do ora apelante.

Nesse contexto, cabe ressalt
ar,
em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento destes agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Des
s
e modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos des
se
s agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

[...] 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

[...] 4. Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que
o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo
, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida. [...]. (STJ – AgRg no HC 483731 / SP – Ministro JORGE MUSSI – T5 – QUINTA TURMA – DJe 02/09/2019).

Destaco, inclusive, que mesmo que o apelante seja usuário, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça:

2. Assim, configurada a conduta típica do art. 33 da Lei nº 11.343/06, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação para o delito de posse de drogas para o consumo próprio,
sendo imperioso ressaltar que de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180007863, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021). [...] (TJES; APCr 0003374-94.2017.8.08.0045; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021).

Dito isso, entendo pela não descaracterização do crime imputado ao acusado, assim como requerido pela sua defesa, uma vez que assim como outrora exposto, é possível coexistir em um mesmo indivíduo a figura do usuário e do traficante de drogas.

Ademais, importante destacar que
a abordagem ocorreu
em região conhecida por intenso tráfico de drogas,
e
que
ele carregava consigo 81

(
oitenta e um
)
pinos de crack,
31

(
trinta e uma
)
p
edras de crack e
1
08

(
cento e oito
)
buchas de
m
aconha
,
o que se mostra suficiente
para identificar
que
as
droga
s apreendidas
se destinava
m

ao comércio ilegal
.

Portanto, analisados os e
lementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual, o pedido de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, não merece prosperar.

Com isso, passo à análise dos pedidos referentes à dosimetria da pena relativa ao crime de tráfico de drogas, formulados pela representante ministerial.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

Ao que se refere ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância. Nesse sentido, não se pode associar as circunstâncias judiciais a pesos absolutos, a serem extraídos por meio de mero cálculo matemático.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o
m
agistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque, cabe ao
m
agistrado
a quo
adequar a punição de acordo co
m as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social.

Examinando a sentença ora objurgada, observo que a magistrada sentenciante considerou como desfavorável ao acusado
LÁZARO MACHADO SILVA
, nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/06, a natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida,
in verbis
:

•
Art. 33, caput, da Lei 11.343/06:

Culpabilidade
normal a espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo; quanto aos seus
antecedentes
, o réu não ostenta condenação em seu desfavor; sem notícias da
conduta social
, pois não foram ouvidas testemunhas de defesa; sem elementos suficientes para a aferição da
personalidade
do agente; os
motivos do crime
, razões que moveram o agente a cometê-lo, não foram revelados, uma vez que o acusado sustentou que as drogas seriam destinadas a seu uso próprio; as
circunstâncias
são comuns a espécie, nada tendo a valora; as
consequências
do crime são graves, ante a disseminação do vício das drogas, inclusive fomentando outros crimes. No entanto, é própria da norma penal; a
v
í
tima
em questão é a coletividade que se vê exposta a perigo pela prática de uma das condutas típicas do crime em questão; a
situa
ç
ão econômica
do acusado não está comprovada nos autos.

Ante a análise acima precedida e conforme preceitua o art. 42 da Lei 11.343/06, tomo por base a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas com o acusado, conforme Laudo pericial de fl. 66 [108 (cento e oito) porções de “
maconha
”, com massa total de 341,1g (trezentos e quarenta e um gramas e um decigrama); 31 (trinta e uma) unidades de “
crack
”, pesando 9,5g (nove gramas e cinco decigramas); e 81 (oitenta e uma) porções de “
coca
í
na
”, pesando ao todo 133,3g (cento e trinta e três gramas e três decigramas)], para fixar as penas, em base, em
06 (seis) anos de reclus
ã
o e 500 (qu
i
nhentos) dias-multa, no valor de 1/30
º
(u
m
trigésimo) do salário-m
í
nimo vigente a época dos fatos
.

Conforme relatado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
requer a majoração da pena-base, tendo em vista a nocividade e quantidade da substância entorpecente apreendida, nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/06.

Verifico que assiste razão ao pleito ministerial.

Nessa quadra, imperioso destacar que de acordo como o entendimento jurisprudencial sobre o tema, mostra-se justificável a exasperação da pena-base utilizando-se o artigo 42, da Lei nº 11.343/06, quando restar caracterizada a elevada nocividade da droga apreendida, eis que tal situação ultrapassa os limites do tipo penal do artigo 33, da Lei de Drogas.

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA SUSTENTAR A MAJORAÇÃO. REDUÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. REQUISITOS PREENCHIDOS. VIABILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A pena-base pode ser majorada pela natureza da droga de forma isolada, em razão de sua elevada nocividade, ainda que não se trate de quantidade demasiada, visto que o artigo 42 da Lei nº 11.343/06 não estabelece que a natureza e a quantidade de entorpecentes devem ser encaradas como requisito único. (Precedentes: STF, HC 222998 j: 22/02/23).
[...]. (TJMG; APCR 0000379-53.2022.8.13.0188; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Júlio César Lorens; Julg. 23/05/2023; DJEMG 23/05/2023).

A
o analisar o Laudo
Pericial de fls.
66/
67

dos autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id 4532020
)
, observo que,
in casu
, restou demonstrado que o
acusado
trazia consigo
03 (três) tipos de
substância
s

entorpecentes, sendo 02 (duas) delas
com grande grau de
nocividade
(crack e cocaína)
,
bem como,
em
quantidade elevada,
ou seja,
108 (cento e oito)
buchas
de maconha, com massa total de 341,1g (trezentos e quarenta e um gramas e um decigrama), 31 (trinta e uma)
pedras
de crack, pesando 9,5g (nove gramas e cinco decigramas) e 81 (oitenta e um) p
inos
de
cocaína, pesando ao todo 133,3g
(cento e trinta e três gramas e três decigramas).

Assim, resta
evidente
a existência de fundamento para majoração da pena basilar,
inclusive, em patamar superior ao aplicado pela
magistrada sentenciante,
tendo em vista
que a situação
ocorrida
ultrapassa,
em muito,
os limites d
o tipo penal do art
igo
33, da
Lei de Drogas
.

Portanto
,
tenho por necessário acolher o pedido ministerial para proceder
a exasperação da pena basilar em função da natureza e quantidade da substância entorpecente apreendida.

Prosseguindo,
destaco
que a
representante ministerial
postula
o afastamento
da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, que se encontra assim descrita no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas,
in verbis
:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Portanto,
a referida regra excepcional tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, e não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro, ainda, que os requisitos previstos no art
igo
33, § 4º, da Lei
nº
11.343/06 sã
o cumulativos,

quero dizer
, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam,
ser primário
,
portador de bons antecedentes,
não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa
.

Nessa perspectiva, a representante ministerial sustenta o não preenchimento dos requisitos necessários para aplicação da mencionada causa de diminuição, em função da quantidade de substância entorpecente apreendida na ocasião e, ainda, em virtude do seu histórico de atos infracionais e criminal, o que se mostra suficiente para demonstrar a sua habitualidade em práticas criminosas.

Acerca da primeira situação delineada, importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça já definiu a impossibilidade da utilização da quantidade e nocividade da substância entorpecente apreendida para afastar a aplicação da benesse do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, quando já foram utilizadas para majorar a base basilar:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. UTILIZAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem apontou como único elemento concreto para impedir a aplicação do redutor a própria quantidade e nocividade dos entorpecentes, elementos que já haviam sido valorados na primeira etapa da dosimetria, sendo certo que o alto valor da droga é mera consequência destas circunstâncias. 2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 27/04/2022, no julgamento do HC n. 725.534/SP, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, reafirmou o entendimento exposto no RESP n. 1.887.511/SP, no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida não permitem, por si sós, afastar a aplicação do redutor especial. Foi ressalvada a possibilidade de valoração de tais elementos, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos e desde que não tenham sidos considerados na primeira fase do cálculo da pena.
3. Ao Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial, compete apenas a análise da legalidade da fundamentação apresentada pelo Tribunal de origem ao aplicar a legislação federal, não lhe sendo permitido reexaminar os elementos fático-probatórios dos autos para apresentar uma nova fundamentação em substituição à fundamentação inidônea da Corte local reconhecida em recurso exclusivo da defesa. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 1.998.161; Proc. 2022/0115386-6; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/03/2024).

Já em relação à segunda situação suscitada, qual seja, o histórico infracional e criminal do acusado, verifico que o mesmo possui 04 (quatro) registros, sendo 01 (uma) execução de medidas socioeducativas e 03 (três) registros de atos infracionais, conforme consta na Relação de Processo por Pessoa de fls. 45/45-verso
dos autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id 4532020
)
.

Sobre os registros de atos infracionais, rememoro que a prática de fato típico e antijurídico por adolescentes pode evidenciar a dedicação a atividades criminosas e, portanto, obstar a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, desde que demonstrada a gravidade concreta dos atos pretéritos, assim como a contemporaneidade dos episódios infracionais com o delito em apuração.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A Terceira Seção, por ocasião do julgamento do ERESP n. 1.916.596/SP, na sessão de 8/9/2021, adotou o entendimento de que o
histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, mediante fundamentação que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração
, como ocorre na espécie. [...]. (STJ; AgRg-HC 772.536; Proc. 2022/0299144-8; MG; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 07/02/2023; DJE 22/02/2023).

Esse também é o entendimento firmado por este sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO USUÁRIO. COEXISTÊNCIA ENTRE FIGURAS DE USUÁRIO E TRAFICANTE. REDIMENSIONAMENTO PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE. DESVALORAÇÃO DO VETOR ANTECEDENTES CRIMINAIS CONSUBSTANCIADA EM AÇÕES PENAIS EM CURSO É CONTRÁRIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 444, DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO EM CASO DE AÇÕES PENAIS EM CURSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 6.
Ao lume do entendimento esposado pelo Tribunal da Cidadania, os inquéritos policiais e ações penais em curso, não obstante não configurem maus antecedentes ou reincidência, podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas, como na hipótese. Precedentes.
7. Recurso a que se dá parcial provimento. (TJES; APCr 0001005-45.2018.8.08.0061; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 10/08/2022; DJES 22/08/2022).

In casu
, destaco que o crime em apuração foi cometido em 23 de julho de 2021, enquanto que os atos infracionais foram cometidos nos anos de 2017, 2018 e 2019, conforme se extrai do caderno processual, mais precisamente às fls. 45/45-verso
dos autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id 4532020
)
.

Nesse contexto, observo que além de não existir uma razoável proximidade temporal com o delito averiguado na presente ação penal e os atos infracionais praticados, também não vislumbro a possibilidade de consideração da gravidade concreta dos atos pretéritos, a ponto de evidenciar a dedicação do réu às atividades criminosas.

Ademais
, urge salientar que no momento da apreensão da substância entorpecente não foi arrecadado nenhum outro elemento capaz de demonstrar a habitualidade do réu no crime, como por exemplo: rádio comunicador, anotações ou balança de precisão, e ainda, que se tratou de apreensão
ordinária e comum
, sem que houvesse denúncia anônima ou outro tipo de informação acerca da traficância rotineira do réu.

Assim
,
ao contrário do alegado pela representante ministerial, tenho
por incabível o pedido de afastamento
d
a causa de diminuição de pena
previst
a
no art
igo
33, § 4º, da Lei nº 11.343/06,
haja vista a inexistência de elementos capazes de
comprovar

a dedicação
do réu

às
atividades
c
riminosas.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do
s recursos
para
NEGAR

PROVIMENTO

ao
defensivo
,

e

D
A
R
PARCIAL
PROVIMENTO

ao apelo
ministerial,
apenas para
redimensionar a pena-
base relativa ao crime de tráfico de drogas
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença de 1º grau.

Em atenção ao princípio da individualização da pena, previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal e, ainda, com os preceitos legais previstos no artigo 59, do Código Penal, passo a realizar a dosimetria da pena de
LÁZARO MACHADO SILVA

em relação ao crime de tráfico de drogas
.

Tendo em vista a regularidade na análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal,
mas,
no
s termos do
artigo 42, da Lei nº 11.343/06,
de exasperação da pena basilar em razão
da natureza e quantidade da
s
substância
s
entorpecente
s
apreendida
s na ocasião, majoro
a pena-base fixada
anteriormente
para
0
7
(
sete
) anos de reclusão e
6
00 (
se
iscentos
) dias-multa.

Observo a incidência da atenuante da menoridade relativa, razão pela qual reduzo a pena no mesmo patamar fixado pela magistrada sentenciante,
fixando a pena intermediária em 0
6
(
seis
) ano
s

e 06 (seis) meses
de reclusão
e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
.

Na sequência, observo que não incide circunstância agravante.

Tendo em vista o reconhecimento da benesse prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, no patamar de um 1/6 (um sexto) pela magistrada sentenciante, deve a pena ser reduzida para
0
5
(
cinco
) anos

e 05 (cinco) meses
de reclusão e
458
(
qu
atrocentos e cinquenta e oito
) dias-multa,
a qual rest
a
como definitiva
, tendo em vista a ausência de outras circunstâncias a serem analisadas.

Em razão da pena fixada, incabível a substituição procedida nos termos do artigo 44, do Código Penal.

Por fim, fixo o regime
semiaberto
para início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Permanecem as demais prescrições delimitadas na sentença que não foram expressamente alteradas neste julgamento.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)